Tribunal: TJSP
Processo: 1012457-33.2018.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE FATOS CONCRETOS A SEREM APURADOS – DESNECESSIDADE DE OUTRAS PROVAS
RESPONSABILIDADE CIVIL – DEMANDA DE INDENIZAÇÃO DE DANOS PROVOCADOS POR INCÊNDIO EM TERMINAL PORTUÁRIO DE GUARUJÁ – ALEGAÇÃO VAGA E IMPRECISA QUE NÃO FAZ MENÇÃO A DANOS EFETIVOS QUE A AUTORA TERIA SOFRIDO – DESCABIMENTO DE

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE FATOS CONCRETOS A SEREM APURADOS – DESNECESSIDADE DE OUTRAS PROVAS
RESPONSABILIDADE CIVIL – DEMANDA DE INDENIZAÇÃO DE DANOS PROVOCADOS POR INCÊNDIO EM TERMINAL PORTUÁRIO DE GUARUJÁ – ALEGAÇÃO VAGA E IMPRECISA QUE NÃO FAZ MENÇÃO A DANOS EFETIVOS QUE A AUTORA TERIA SOFRIDO – DESCABIMENTO DE PRETENSÃO À INDENIZAÇÃO DE DANOS HIPOTÉTICOS – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2021.0000047926
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1012457-33.2018.8.26.0223, da Comarca
de Guarujá, em que são apelantes MYRELLA FERREIRA UCHOA
DA SILVA (MENOR(ES) ASSISTIDO(S)) e LARISSA INES CLAUDIO
FERREIRA UCHO, é apelado LOCALFRIO S/A ARMAZÉNS GERAIS
FRIGORÍFICOS.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores THEODURETO CAMARGO (Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 27 de janeiro de 2021.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1012457-33.2018.8.26.0223
2
Apelação Cível No 1012457-33.2018.8.26.0223
Apelantes: Myrella Ferreira Uchoa da Silva e Larissa Ines Claudio Ferreira
Ucho
Apelado: Localfrio S/A Armazéns Gerais Frigoríficos
(Voto no 25.175)

EMENTA:
CERCEAMENTO
DE
DEFESA

INOCORRÊNCIA AUSÊNCIA DE FATOS CONCRETOS
A SEREM APURADOS
DESNECESSIDADE DE
OUTRAS PROVAS
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DEMANDA DE INDENIZAÇÃO DE DANOS
PROVOCADOS
POR
INCÊNDIO
EM
TERMINAL
PORTUÁRIO DE GUARUJÁ
ALEGAÇÃO VAGA E
IMPRECISA QUE NÃO FAZ MENÇÃO A DANOS
EFETIVOS QUE A AUTORA TERIA SOFRIDO

DESCABIMENTO DE PRETENSÃO À INDENIZAÇÃO
DE DANOS HIPOTÉTICOS SENTENÇA CONFIRMADA
RECURSO DESPROVIDO
Cuida-se de apelação tirada da r. sentença de fls.
671/673, que julgou improcedente o pedido formulado em
demanda de indenização e condenou a autora a pagar
honorários ao advogado da ré, arbitrados em 15% do valor
atribuído à causa, observada a gratuidade concedida.
Rejeitados os embargos de declaração (fls. 676/688 e
724), a autora, irresignada, apela arguindo a preliminar
de nulidade, por cerceamento de defesa, e, com relação ao
mérito, sustenta, que o incêndio de 14 de janeiro de 2016
atingiu mais de 66 contêineres no terminal portuário da
ré em Guarujá, produzindo o gás dicloroisocianúrico de
sódio, que é tóxico e altamente corrosivo, capaz de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1012457-33.2018.8.26.0223
3
causar irritações cutâneas, no aparelho respiratório e
nos olhos, além de potencialmente capaz de provocar a
morte das pessoas; o incêndio só foi controlado dois dias
depois, em 16 de janeiro de 2016, e provocou danos ao
direito constitucional à qualidade de vida e moradia;
houve, a seu ver, dano ambiental e, por isso, a apelada
tem a responsabilidade objetiva de repará-lo, assim como
os prejuízos sofridos por todos os que foram atingidos,
entre os quais, ela, autora e apelante (fls. 727/752).
Contrarrazões às fls. 867/890.
O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi
pelo provimento do recurso (fls. 977/979).
Às fls. 936/975 a apelante juntou aos autos a
Informação Técnica n. 078/2018/CMN, da Cetesb e às
982/1069 o laudo pericial do núcleo técnico-científico da
Policia Federal (Laudo n. 711/2016).

O recurso foi recebido em ambos os efeitos (fls.
1070/1071).
Por fim, houve oposição ao julgamento virtual do
recurso (fls. 936).
É o relatório.
1.- BREVE SÍNTESE DA CONTROVÉRSIA
Nesta fase,
discute-se se houve cerceamento de defesa e se a apelante
tem direito à indenização de danos decorrentes do
incêndio ocorrido no terminal portuário da apelada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1012457-33.2018.8.26.0223
4
Guarujá, em 14 de janeiro de 2016, porque, segundo ela,
sofreu exposição ao gás ácido dicloroisocianúrico de
sódio, altamente tóxico, capaz de causar irritações
cutâneas, no aparelho respiratório e nos olhos, além de
danos ao meio ambiente.
2.- DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA
A autora
baseia
seu
pleito
indenizatório
em
supostos
danos
decorrentes da exposição a gases tóxicos emanados de
incêndio em terminal portuário de Guarujá.
Entretanto, deixou de apontar especificamente, ou
seja, não descreveu ou identificou tais danos que alega
ter sofrido.
Em consequência, é evidente a desnecessidade de
produzir qualquer outra prova.
3.- MÉRITO Simples alegação genérica de sofrimento
de danos resultante da exposição a gases tóxicos que
exalaram de incêndio em terminal portuário não basta para
justificar a condenação da ré ao pagamento de indenização.
Ainda que se trate de responsabilidade objetiva,
exige a lei que haja prejuízos efetivos resultante da
ação ou omissão ilícita atribuída à demandada.
E isso porque simples danos abstratos ou hipotéticos
não são passíveis de indenização.
Segundo a doutrina, para render ensejo à indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1012457-33.2018.8.26.0223
5
de danos extrapatrimoniais é preciso que tenha havido
agressão à dignidade, amor-próprio e autoestima, que
tenha provocado dor, vexame, sofrimento ou humilhação,
que, fugindo à normalidade, interfira “intensamente no
comportamento
psicológico
do
indivíduo,
causando-lhe
aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar” (cf.
SERGIO CAVALIERI FILHO. Programa de responsabilidade
civil. 8a ed., São Paulo: Ed. Atlas, 2008, n. 19.4, p.
83).
No dizer abalizado de MARIA CELINA BODIN DE MORAES,
“não será toda e qualquer situação de sofrimento,
tristeza, transtorno ou aborrecimento que ensejará a
reparação,
mas
apenas
aquelas
situações
graves
o
suficiente para afetar a dignidade humana em seus
diversos substratos materiais, já identificados, quais
sejam,
a
igualdade,
a
integridade
psicofísica
-
compreendido como direito à saúde, isto é, ao bem-estar
psicofísico e social -, a liberdade e a solidariedade
familiar ou social, no plano extrapatrimonial em sentido
estrito” (cf. Danos à pessoa humana uma leitura civil-
constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: Ed.
Renovar, 1a ed., 4a tiragem, 2009, ps. 94 e 188/189).
Em consequência, simples contato com gases tóxicos,
que tenham causado danos ambientais, mas que não chegaram
a provocar consequências de fato prejudiciais à saúde
física ou emocional da suposta vítima, não gera danos
morais.
A propósito, esta C. Corte já teve oportunidade de
julgar
inúmeros
recursos
interpostos
em
relação
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1012457-33.2018.8.26.0223
6
sentenças que julgaram demandas semelhantes a esta,
fundadas em supostos prejuízos causados pela exposição a
gases tóxicos que emanaram do incêndio que atingiu o
terminal portuário da empresa Localfrio, em Guarujá, e
concluiu que tais pretensões vagas e imprecisas não
procedem:
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCÊNDIO
OCORRIDO EM CONTAINER NO TERMINAL ALFANDEGÁRIO DA EMPRESA
RÉ. EMISSÃO DE GASES TÓXICOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
DANOS EFETIVOS À SAÚDE DA AUTORA. MERO ABORRECIMENTO.
INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. AÇÃO IMPROCEDENTE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO” (6a Câm. Dir.
Priv., Ap. 1000628-89.2017.8.26.0223, rel. Des. Paulo
Alcides, j. 30.05.2019);
“Incêndio
em
contêineres
em
terminal
portuário
privado. Fumaça tóxica lançada no ar. Inexistência de
desassossego anormal a gerar a reparação por danos
morais, segundo o pretendido pela autora. Precedentes
desta
E.
Corte”
(3a
Câm.
Dir.
Priv.,
Ap.
1011812-08.2018.8.26.0223, rel. Des. Donegá Morandini, j.
28.05.2018;
“Ação de Indenização por Danos Morais - Pretensão de
reparação decorrente de danos causados por fumaça gerada
pelo incêndio ocorrido nas dependências da empresa ré -
Sentença de improcedência - Inconformismo da autora -
Preliminar de cerceamento do direito de produção de
provas - Inocorrência - Magistrado que não é obrigado a
deferir todas as provas postuladas pelos litigantes,
quando entender que os elementos existentes nos autos são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1012457-33.2018.8.26.0223
7
suficientes para o julgamento da demanda - Descabimento -
Alegação de que restou comprovado que a fumaça gerada
pelo incêndio ocorrido nas dependências da empresa ré
provocou danos ambientais que atingiram a autora e os
demais moradores da região Descabimento - Autora que se
limita a tecer considerações genéricas sobre os danos
ambientais e os prejuízos à saúde dos moradores
decorrentes de inalação de fumaça tóxica, e do risco da
atividade exercida pela ré como operadora portuária, sem,
contudo, descrever e comprovar os prejuízos ou danos
concretos que suportou no episódio - Recurso desprovido”
(9a Câm. Dir. Priv., Ap. 1000059-88.2017.8.26.0223, rel.
Des. José Aparício Coelho Prado Neto, j. 21.05.2019);
“Responsabilidade civil - Ação de indenização por
danos morais - Incêndio de grandes proporções ocorrido em
terminal alfandegado explorado pela empresa Localfrio
S.A. Armazéns Gerais Frigoríficos - Autor que afirma ter
sofrido danos à saúde em decorrência dos gases tóxicos
expelidos durante o incêndio - Sentença que julgou
improcedente a ação - Recurso de apelação interposto pelo
autor - Preliminares de cerceamento de defesa e nulidade
da sentença afastadas - Incêndio e danos ambientais dele
decorrentes que, embora inequívocos, não são suficientes
para o acolhimento da pretensão indenizatória formulada
na inicial - Autor que não apresentou um único documento
capaz de comprovar que estava presente no local do
acidente e ingeriu os gases tóxicos liberados no incêndio
Interdição da área próxima ao local do acidente - Fato
que causou meros aborrecimentos, afetos à vida em
sociedade Danos morais não comprovados - Responsabilidade
civil da ré não configurada Precedentes - Julgamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1012457-33.2018.8.26.0223
8
improcedência mantido - Recurso desprovido” (1a Câm. Dir.
Priv., Ap. 1000581-18.2017.8.26.0223, rel. Desa Christine
Santini, j. 16.04.2019);
“Responsabilidade civil. Incêndio ocorrido em terminal portuário. Pretensão de reconhecimento da
ocorrência de dano moral. Ausente cerceamento de defesa.
Narrativa da inicial que não especifica os danos sofridos
pela autora, ausente juntada de quaisquer documentos
indicativos de abalos concretos por ela experimentados.
Indenização indevida. Inexistente demonstração de dano e
de nexo com a ocorrência. Precedentes. Sentença mantida.
Recurso
desprovido”
(1a
Câm.
Dir.
Priv.,
Ap.
1000094-48.2017.8.26.0223, rel. Des. Claudio Godoy, j.
09.04.2019).
Esta C. 8a Câmara de Direito Privado também já
julgou
apelação
tirada
de
sentença
que
julgou
improcedente pedido idêntico a este e orientou-se nesse
mesmo sentido:
“Indenização
por
dano
moral.
Improcedência.
Inconformismo do autor. Descabimento. Cerceamento de
defesa. Julgamento antecipado da lide. Prerrogativa do
Magistrado
de
estabelecer
o
conjunto
probatório
necessário ao deslinde da ação. Incêndio em Terminal
Portuário causando fumaça tóxica na atmosfera. Ausência
de comprovação de que o autor tenha sido prejudicado pelo
acidente. Sentença mantida. Honorários recursais sucumbenciais. Recurso improvido” (Ap.
1000092-78.2017.8.26.0223, rel. Des. Pedro de Alcântara
da Silva Leme Filho, j. 22.05.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1012457-33.2018.8.26.0223
9
Nestes termos, forçoso é convir que não houve
cerceamento de defesa e que a razão não está com a
apelante, devendo a r. sentença ser confirmada.
4.- CONCLUSÃO Daí por que se afasta a alegação de
nulidade e se nega provimento ao recurso.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica